Tribunal: TJBA
Processo: 8000051-52.2023.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000051-52.2023.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOILSON LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
TASSIA DE TARSO DA SILVA FRANCO, JEAN CARLOS ROCHA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Advogado(s)
:
KAREN VERNIN DUARTE, MANUELA DE CASTRO SOARES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. MÉRITO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS NÃO INCIDENTES NA CONTRATAÇÃO CONSORCIAL. ALTERAÇÃO DAS PARCELAS PELA VALORIZAÇÃO DO BEM. TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO. SÚMULA 538/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS. APELO DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000051-52.2023.8.05.0227, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões adiante expostas.